Tribunal: TJDFT
Processo: 0716848-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716848-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RESIDENCIAL CEZANNE AGRAVADO: PREDIAL - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Despacho 1. Agravo interno interposto pelo Residencial Cezanne (ID no 35894925, págs. 1-5) contra a decisão desta Relatoria que deferiu o pedido de efeito suspensivo apresentado por PREDIAL - Construções e Incorporações Ltda. (ID no 35673058, págs. 1-3). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 2 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO